Tribunal: TJBA
Processo: 8001428-89.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8001428-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MARAGOGIPE

Advogado(s): ARIVALDO EUGENIO DE MORAIS VIEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. FESTEJOS CARNAVALESCOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Maragojipe contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), com o objetivo de afastar a exigência de apresentação de Certidão Negativa Conjunta da Dívida Ativa da União/Receita Federal e de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPDEN) perante a Previdência Social (INSS), como condição para habilitação e celebração de convênio destinado ao repasse de recursos para a realização do Carnaval de Maragojipe 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a SUFOTUR possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a realização de festejos carnavalescos pode ser enquadrada como ação de educação, saúde ou assistência social, para fins de dispensa da exigência de certidões de regularidade fiscal, nos termos do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A

Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR)
não possu
i
personalidade jurídica própria nem capacidade processual, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

4. A exigência de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênios está prevista no art. 25, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 173 da Lei Estadual nº 9.433/2005, não podendo ser afastada senão nas hipóteses legalmente previstas.

5. O § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê exceção apenas para ações nas áreas de educação, saúde e assistência social, exigindo interpretação restritiva por se tratar de norma excepcional.

6. Festas populares como o Carnaval, embora possuam relevância cultural e possam gerar benefícios socioeconômicos indiretos, não se enquadram no conceito legal de ações de assistência social, saúde ou educação.

7. A tese de que festejos carnavalescos estariam abrangidos pela exceção do § 3º do art. 25 da LRF contraria o entendimento já consolidado no âmbito do próprio Tribunal de Justiça da Bahia e no STJ, conforme precedentes citados.

8. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é admissível quando o proveito econômico da causa é inestimável, como ocorre no presente caso, não se confundindo com o valor nominal atribuído à causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A exigência de certidões de regularidade fiscal para celebração de convênios públicos somente pode ser afastada nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do art. 25 da LRF, as quais devem ser interpretadas de forma restritiva, não abrangendo festividades culturais, como o Carnaval, ainda que produzam efeitos socioeconômicos indiretos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6º, 203 e 215; LC nº 101/2000 (LRF), art. 25, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 173.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Proc. nº 8003068-30.2025.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 09.04.2025, DJe 11.04.2025; STJ, AREsp nº 2.763.404/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.12.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Ordinária
nº
8001428-89.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Autor
,
o

MUNICÍPIO DE
MARAGOJIPE
, e como
Réus
,
o
ESTADO DA BAHIA
e a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
ACOLHER
a
PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva
da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR) e, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral, revogando a medida liminar concedida por meio da decisão de
ID 76240651
, condenando-se, por fim, o Município Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados, de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
10
de
setembro

de
2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02